Tribunal: TCU
Processo: 009.539/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) repassados ao município de Alagoinhas/BA, exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Cézar Simões Silva contra o Acórdão 5129/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) repassados ao Município de Alagoinhas/BA, exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.